Tribunal: STF
Processo: RE 1594761
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos: 
 
“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS REGRAS DO RGPS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por servidor público municipal com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, alegando exposição habitual e permanente a agentes nocivos. 2. O pedido foi julgado parcialmente procedente, sendo interpostos recursos inominados pelo autor e pelo Município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na ausência de legislação municipal específica, aplicam-se subsidiariamente as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para a concessão da aposentadoria especial ao servidor público municipal; e (ii) estabelecer se há direito à integralidade e paridade dos proventos na aposentadoria especial concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O princípio da legalidade vincula a Administração Pública, exigindo previsão normativa expressa para a concessão de benefícios previdenciários aos servidores públicos. 5. Na ausência de lei municipal específica sobre aposentadoria especial, aplicam-se subsidiariamente as normas do RGPS, conforme disposto na Súmula Vinculante 33 do STF. 6. A Constituição Federal (art. 40, § 4º-C) permite a adoção de idade e tempo de contribuição diferenciados para servidores expostos a agentes prejudiciais à saúde, desde que estabelecidos por lei complementar do ente federativo. 7. A comprovação da exposição permanente a agentes nocivos pode ser feita por laudo técnico pericial, sendo suficiente para o reconhecimento do tempo especial de serviço. 8. O Tema 1019 do STF reconheceu o direito à integralidade e paridade dos proventos para servidores que preencham os requisitos da aposentadoria especial, entendimento aplicável por analogia a casos de exposição a agentes insalubres. 9. A acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público é vedada pelo art. 37, § 10, da Constituição Federal, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas. 10. O termo inicial da aposentadoria especial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, vedada a cumulação de salário e aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso do autor provido. Recurso do Município desprovido. Tese de julgamento: 1. Na ausência de legislação municipal específica sobre aposentadoria especial, aplicam-se subsidiariamente as normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme a Súmula Vinculante 33 do STF. 2. A comprovação da exposição permanente a agentes nocivos pode ser feita por laudo técnico pericial, sendo suficiente para o reconhecimento do tempo especial de serviço. 3. O direito à integralidade e paridade dos proventos na aposentadoria especial é garantido quando demonstrado o preenchimento dos requisitos, aplicando-se, por analogia, o entendimento firmado no Tema 1019 do STF. 4. O termo inicial da aposentadoria especial deve ser fixado na data do requerimento administrativo, sendo vedada a cumulação de salário e proventos de aposentadoria, nos termos do art. 37, § 10, da Constituição Federal”. (eDOC 48 – ID: f352bb0f, p. 6-7)
 
O recorrente aponta violação ao art. 40, do texto constitucional; e ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. 
Sustenta que não se aplica ao caso dos autos o que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.019 da repercussão geral, posto que o precedente se limita aos policiais civis, não sendo possível a aplicação analógica em favor de servidores sujeitos a atividades insalubres.
Argumenta que “a parte autora ajuizou ação buscando aposentadoria especial pois desempenhava funções insalubres, contando o autor, ao tempo da inativação, com 26 anos de contribuição não restando satisfeito o tempo mínimo de contribuição  exigido (35 anos, se homem)”, que “Além disso, contava com menos de 60 anos de idade do pedido administrativo” e que “tal situação não preenche o requisito em relação ao tempo mínimo de contribuição previsto no artigo 3º inciso I, da EC nº 47/2005, devendo ser reformado o acórdão” (eDOC 51 – ID: b3d6f001).
Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido para afastar o direito à paridade e integralidade.
Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem reiterou que se aplica analogicamente ao caso dos autos a tese fixada no julgamento do tema 1.019 da repercussão geral (eDOC 57 – ID: e6c0b213).

É o relatório.
Decido. 

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de concessão de aposentadoria especial a servidor público municipal, em razão da exposição a agentes nocivos à saúde, com proventos calculados segundo os critérios da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.
No ponto, cumpre destacar que o Tribunal de origem assentou a aplicabilidade, por analogia, do Tema 1.019 da repercussão geral à hipótese de aposentadoria especial de servidor municipal exposto a agentes insalubres, concluindo que os proventos devem ser calculados com observância da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos nas regras de transição das EC nº 41/2003 e nº 47/2005. Na mesma linha, consignou a inaplicabilidade do Tema 139 ao caso concreto, ao fundamento de que sua incidência esvaziaria a finalidade da aposentadoria especial, por não viabilizar a antecipação da inativação do servidor submetido a condições insalubres.
 Nesse sentido, confira o seguinte trecho do acórdão proferido em juízo de retratação:
 
 ”Discute-se nos autos a possibilidade de servidor público municipal que obter o direito à aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos à saúde com proventos calculados com integralidade e paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 
No acórdão ora reexaminado, esta Turma Recursal, decidiu pela possibilidade de aposentadoria com integralidade e paridade, independentemente das regras de transição Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. O fundamento principal para tal conclusão foi a aplicação analógica da tese firmada no Tema 1019 do STF (RE 1.162.672) (...)
Entendeu-se que, por uma questão de coerência e isonomia, a mesma lógica que excepciona os servidores policiais das regras de transição deveria ser estendida aos servidores que se aposentam em regime especial por insalubridade, uma vez que ambas as modalidades de aposentadoria especial decorrem de previsão constitucional (art. 40, § 4º) e visam compensar o maior desgaste sofrido pelo servidor no exercício de suas funções. 
Não descuido da existência de precedente da Segunda Turma do STF no sentido de que os demais servidores públicos que não exercem a atividade policial, estão sujeitos às regras de transição estabelecidas pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, aplicando-se a tese de repercussão geral assentada no julgamento do Tema 139, a exemplo do decidido no RE 1563762 AgR, julgado em 06-10-2025. 
Todavia, entendo que a tese firmada no julgamento do Tema 139 não se aplica às aposentadorias especiais, de modo que a ordem jurídica que mais se aproxima da aposentadoria especial dos servidores públicos é a firmada no julgamento do Tema 1.019 do STF. Embora se refira aos policiais civis, por coerência da sistemática de aposentadoria especial de servidor público, deve ser estendida aos demais servidores. 
Ocorre que a aplicação do Tema 139 esvaziaria a finalidade aposentadoria especial, pois não permite a antecipação da aposentadoria do trabalhador que esteve exposto ao ambiente insalubre. Assim, o próprio instituto da aposentadoria especial estaria fulminado pela necessidade de cumprimento de todos os requisitos de transição dos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, especialmente o critério de idade e tempo de contribuição. 
Hipoteticamente, a vingar a tese do Tema 139, o servidor com 50 anos de idade que laborou por 25 anos em atividade insalubridade teria que trabalho mais dez anos para atingir os critérios de 60 anos de idade e 35 de contribuição, prejudicando por completo o instituto da aposentadoria especial. 
A aplicação do Tema 139 da Repercussão Geral ao caso concreto deve ser afastada, pois inexiste aderência entre a matéria discutida no referido precedente e a controvérsia versada nos autos.
Por isso, é possível concluir que o Tema 139 da Repercussão Geral não trata de aposentadoria especial, mas sim da possibilidade de extensão de gratificações genéricas a servidores que ingressaram antes da EC 41/2003, mas se aposentaram posteriormente, considerando-se as regras de transição relativas à paridade e à integralidade. 
A própria ementa do paradigma indica que o debate constitucional examinado pelo STF naquele precedente está estritamente vinculado à extensão de vantagens de natureza geral, portanto, alheias ao regime jurídico da aposentadoria especial. 
Em total dissonância, o caso presente envolve servidor público não ocupante do cargo de Operador de Máquina Pesada, sendo reconhecida a possibilidade de aposentadoria especial em razão da exposição habitual a agentes insalubres. Busca-se, aqui, definir a correta aplicação das normas constitucionais e das regras de transição referentes à paridade e integralidade à hipótese da aposentadoria especial, que possibilita a redução do tempo de serviço, distinta da hipótese tratada no julgamento do Tema 139 do STF. 
Portanto, a moldura fática e jurídica da causa revela-se incompatível com o Tema 139-RG, razão pela qual sua aplicação não pode ser admitida. 
Assim, na falta de disciplina específica, aplicável o Tema 1019, ainda que trate da aposentadoria da atividade de risco do policial civil. O certo é que não se pode concluir pela incidência do Tema 139-RG, precedente não espelhado na realidade da aposentadoria especial.
Então, a tese que guarda mais aderência com a aposentadoria especial fundamentada na insalubridade é o Tema 1.019, cujo julgamento fez referência expressa ao Tema 139-RG, justamente para evidenciar que ambos tratam de matérias distintas, não abrangendo a análise da aposentadoria especial decorrente de insalubridade. 
Assim, se o Tema 1019-RG não se aplica ao caso concreto, menos razão tem a incidência do Tema 139, o qual não possui relação estreita com situações que envolvem exposição a agentes nocivos” (eDOC 57 - ID: e6c0b213)

Inicialmente, cumpre registrar que o STF, no julgamento do RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, tema 1019 da repercussão assentou tese no sentido de que “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. 
Como visto, o referido paradigma refere-se especificamente aos servidores policiais civis, os quais possuem regramento próprio. Desse modo, entendo que a orientação firmada no Tema 1019 não se aplica ao caso dos autos, que se refere à aposentadoria especial de servidor em razão de atividade insalubre. 
Além disso, esta Suprema Corte, no  no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido, ao afastar a necessidade de observância das regras de transição previstas na EC nº 47/2005 para o cálculo da aposentadoria especial de servidor municipal em atividade insalubre, destoa da orientação firmada por esta Corte sobre a matéria. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
 
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria especial de servidor público em atividade insalubre. Pretensão de aplicação analógica do tema 1.019 da repercussão geral. Inadequação. Prevalência do tema 139 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que reconheceu ao servidor público médico o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, aplicando por analogia o entendimento firmado no tema 1.019 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tema 1.019 da repercussão geral, que trata da aposentadoria especial dos policiais civis, poderia ser aplicado de forma analógica à aposentadoria especial de servidores em atividade insalubre, garantindo integralidade e paridade independentemente do cumprimento das regras de transição das EC 41/2003 e 47/2005; (ii) e se deve prevalecer o entendimento consolidado no tema 139 da repercussão geral, segundo o qual apenas os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e que tenham cumprido as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 fazem jus à integralidade e à paridade. III. Razões de decidir 3. O acórdão do Tribunal de origem destoou da jurisprudência consolidada desta Corte, ao aplicar o tema 1.019 – específico para policiais civis – a situação diversa de servidor exposto a agentes insalubres. O precedente não pode ser estendido, por identidade de fundamentos, porque se refere a hipótese distinta e com regramento constitucional próprio. 4. Esta Suprema Corte, ao firmar a tese no tema 139 da repercussão geral, estabeleceu que a integralidade e a paridade apenas são asseguradas quando observadas as regras de transição da EC 47/2005. Tal entendimento aplica-se igualmente às aposentadorias especiais por insalubridade, afastando a pretensão do agravante de dispensar tais requisitos.IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 41/2003; EC 47/2005. Arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Tema 139 e 1.019 da repercussão geral, SS 5.158 AgR-terceiro-ED” (RE 1563762 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.10.2025 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MÉDICO). INTEGRALIDADE E PARIDADE. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL. TEMAS 139, 942 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO NÃO SE PRESTA À UNIFORMIZAÇÃO DE TURMAS RECURSAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tema 1.019-RG restringe-se à aposentadoria especial de policiais civis regida pela LC nº 51/1985, não se aplicando a médico servidor público aposentado por insalubridade. 2. Inexistente violação à autoridade do Tema 139-RG quando as instâncias ordinárias afastam a integralidade e a paridade em razão do não preenchimento das regras de transição da EC nº 47/2005. 3. O Tema 942-RG não autoriza, em sede de reclamação, a reanálise de fatos e provas relativos ao cômputo de tempo especial ou ao cumprimento de requisitos constitucionais. 4. A reclamação constitucional não se presta à uniformização de entendimentos entre Turmas Recursais nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 81193 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 13.03.2026 – grifo nosso)

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. Aposentadoria especial. Servidor público estadual. Médico. Direito à paridade e à integralidade. Aplicação analógica do Tema nº 1.019 da Repercussão Geral. Inadequação. Tema nº 139 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. A conclusão do acórdão recorrido diverge do entendimento firmado no julgamento do RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do Tema nº 139 da Repercussão Geral, de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/03, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 1566262 AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29.10.2025)
 
Assim, considerando que, no caso, o ingresso no serviço público ocorreu antes da edição da EC 41/2003, mostra-se necessário o retorno dos autos para que o Tribunal de origem possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar se foram ou não preenchidas as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005. 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar a realização de novo julgamento, com observância das diretrizes fixadas no Tema 139 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente